Tribunal: TJDFT
Processo: 0735040-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CIVIL .GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88).

2. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.